Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740314-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HAGABE CAMERINA DE ANDRADE IMPETRANTE: RAYANE DUARTE PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAYANE DUARTE PEREIRA, advogada constituída, com OAB/DF no 47.271, em favor de HÁGABE CAMERINA DE ANDRADE, condenada em diversos processos pela prática de diversos crimes, sendo por último o delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, totalizando a pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais por excesso de prazo na análise do pedido de prisão humanitária à paciente (fls. 02/09). Alega a impetrante que a paciente é mãe de três filhos menores, respectivamente, com 11 (onze), e os outros dois com iguais 4 (quatro) anos de idade, que permanecem sob os cuidados da avó materna, atualmente com problemas de saúde. Esclarece que “a situação fática da avó das crianças mudou, visto que ela se encontra com várias doenças, inclusive psicológicas, por estar com fibromialgia, com quadro de dor constante o que a leva a ficar dias de cama, e em constante tratamento, inclusive tendo que sair para realizar tratamento terapêutico”. Diz que na data de 08/12/2023 realizou o pedido de sua prisão humanitária, sendo os autos remetidos ao apoio especializado do Tribunal, sendo que na 13/5/2023 foi apresentada pela defesa situação fática a qual contribui com o citado pedido, de modo que novamente os autos foram remetidos ao apoio especializado, entretanto sem resposta ainda da avaliação psicossocial. Discorre que novamente, após esgotado o prazo de 70 (setenta) dias corridos, o feito foi encaminhado para o psicossocial em 11 de setembro de 2024. Desse modo, alega excesso de prazo, pois “o pedido de prisão humanitária está pendente há 10 meses sem que seja feita a avaliação do psicossocial e o sem deferimento do pedido da paciente. São exatamente 321 dias aguardando a avaliação psicossocial, enquanto as crianças sofrem por conta do descaso ocorrido e o lapso de tempo para a avaliação”. Discorre que as crianças estão sendo cuidadas pela avó materna a qual tem diversas comorbidades, o que impede a atenção plena a elas conforme os preceitos legais havendo, ainda, excesso de prazo na elaboração do laudo. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente. É o relatório. Decido. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer decisão que comprove suas alegações. É de se dizer, não há qualquer decisão da Vara de Execuções Penais nos autos ou qualquer outro documento que indique o trâmite dos pedidos feitos pela impetrante perante o Juízo Coator, de modo que inviável o exame do alegado excesso de prazo. Em verdade, a impetrante apenas junta no presente habeas corpus, dentre outros documentos como certidão de nascimentos dos filhos e receitas médicas, suas petições outrora colacionadas junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pelas quais pediu a prisão domiciliar da paciente, bem como o Relatório da Situação Processual Executória da sentenciada, documentos que não se prestam para atestar suas razões. Repise-se, a instrução do Habeas Corpus é dever da impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de setembro de 2024 18:55:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora